Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-76.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. NÃO FORMALIZADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO.
I - A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP na Delegacia, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova.
II - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, consubstanciado pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações policiais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
IV - Na forma do art. 156 do CPP, compete ao réu e a Defesa comprovar as alegações aduzidas, sob pena de suas declarações se traduzirem em mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de influir no convencimento do Julgador.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.